Tribunal: TJDFT
Processo: 0737288-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0737288-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SIMONE DE SOUZA REU: RAFAEL SEICA GONCALVES DE MACENA, CLÍNICA VETERINÁRIA PEDIGREE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Considerando que o autor noticia a perda do objeto da presente ação, em razão da correção do erro material ocorrido no registro dos votos, HOMOLOGO a desistência e extingo o processo, sem análise do mérito. Arquive-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 29 de dezembro de 2021